Tribunal: TJPA
Processo: 0005508-23.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005508-23.2020.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO MACHADO SALES

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA/INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. AUTO DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA (79 EMBALAGENS DE COCAÍNA) CORROBORADO COM A PROVA ORAL DENOTAM A MERCÂNCIA DA DROGA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME

I –
Não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas. Os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, uma vez que foi apreendido
79 embalagens de cocaína, conforme Laudo Toxicológico Definitivo (ID 28124953), com o peso total de 11,1 gramas (onze gramas e cem miligramas);

II – O
apelo defensivo não merece prosperar, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidencias são contundentes, em integrar a conduta do acusado ao delito de tráfico de drogas, que foram ratificados pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante e apreenderam a droga, aliados às circunstâncias fáticas, revelam o caráter mercantil da conduta (art. 33 da Lei de
Drogas
), sendo de rigor a manutenção da condenação;

III - Destarte os argumentos produzidos, segue o réu condenado a pena de
01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06;

IV - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FRANCISCO MACHADO SALES, inconformado com a sentença que o condenou a pena de
01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06, interpôs o presente RECURSO
DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

Aduziu a defesa em suas razões, q
ue as provas produzidas, não seriam aptas a justificar uma condenação, uma vez que foram baseadas, tão somente, nos relatos dos policiais que efetuaram a prisão, além de não restar evidenciado que a droga era para o comércio.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto. (ID 9290772)

Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo. (ID 9387586)

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por FRANCISCO MACHADO SALES, inconformado com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

Narra a peça acusatória. em linhas gerais, que no dia 10/03/2020, por volta das 19h50min, policiais militares realizavam policiamento ostensivo, às margens do Canal Água Cristal, bairro da Marambaia, nesta cidade, quando adentraram a passagem Maranhão, local em que se encontrava o apelante, em posse de um saco. Ao avistar os policiais, arremessou o saco e empreendeu fuga, sem sucesso. Foi detido, bem como o material presente no saco, que consistia em 79 embalagens substância petrificada e amarelada, sendo assim, preso em flagrante delito o denunciado FRANCISCO MACHADO SALES
,
tendo em vista que trazia consigo substância entorpecente sem autorização e em desacordo com a definição legal.

Ao recuperar o saco arremessado pelo apelante, os policiais militares constataram que ele continha 79 embalagens do que seria posteriormente confirmado ser cocaína, conforme Laudo Toxicológico Definitivo n° 28124953 – Pág. 8, com o peso total de 11,1 gramas (onze gramas e cem miligramas). Não houve divergência entre os depoimentos dos policiais militares.

Devidamente processado, o recorrente foi condenado a pena de
01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06. Inconformado, interpôs o presente RECURSO,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA

Na espécie não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas, assertiva que depõe ao acervo processual, que apresenta um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, consubstanciada nas provas materiais dentre as quais, o auto de apreensão e apresentação, o laudo de constatação provisório e pelo laudo toxicológico definitivo (ID 8322284),
que atestou que o material apreendido se tratava de COCAÍNA, embalada em 79 (setenta e nove) embalagens contendo substância petrificada, amarelada, pesando com embalagem um total de 11,1g (onze gramas e cem miligramas).

No tocante as provas orais produzidas, destaca-se os relatos da testemunha SIMPLÍCIO SOARES LEÃO, Policial Militar, que asseverou:

Que, no dia dos fatos, estavam em rondas quando viram o recorrente, em uma vila, sentado, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição policial, levantou-se e tentou empreender fuga, tendo visto quando ele jogou, para baixo de uma casa, um saco plástico. Ao recolherem o objeto, constataram que em seu interior continha droga semelhante a cocaína. Alegou ainda, que o apelante, mesmo tendo sido flagrado jogando fora o saco, negou a autoria do crime.” (ID 28734850)

No mesmo sentido, a testemunha RENATO HWERMERTON DE OLIVEIRA DOMAR, Policial Militar, relatou:

Que durante uma ronda, viram o apelante sentado e, ao perceber a aproximação da polícia, saiu correndo, tendo visto o momento em que, durante a fuga, jogou fora um saco plástico. Afirmou que recolheu o saco, enquanto seus colegas perseguiram e prenderam o apelante, o qual foi conduzido para a delegacia de polícia. Dentro do saco ficou constatado que havia 79 petecas de cocaína” (ID 28734849)

A testemunha BRUNO ALCANTARA DE OLIVEIRA, Policial Militar, relatou:

Que, durante um moto patrulhamento vieram a se deparar com o apelante sentado, o qual, ao perceber os policiais, jogou fora um pacote e correu, mas foi detido logo em seguida. Que ao ser recolhido o pacote que o apelante havia jogado fora, ficou constato que existia droga em seu interior” (ID 28734849)

Por ocasião do interrogatório, o apelante negou a autoria do crime, afirmando que após jogar bola, havia ido até a casa de uma pessoa, localizada na passagem Maranhão, e quando falava com a moradora do imóvel, a polícia o abordou e questionou o que ele fazia, e mesmo após explicar, foi preso e acusado do crime, tendo sido a droga apreendida achada no local pelos policiais, que disseram pertencer à Francisco.

Acerca dos relatos dos policiais,
não se verifica nenhuma incongruência ou imprecisão capaz de colocar em xeque a higidez dos relatos dos Agentes Públicos ou da diligência policial como um todo e, acreditar nos seus dizeres é imposição lógica, por não se imaginar que, partindo de pessoas credenciadas pelo Estado para auxiliar a Justiça no combate ao crime e sem qualquer animosidade ou razão específica para imputar ao acusado situação que não fosse verídica. O Superior Tribunal de Justiça
"tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese"
(STJ, AgRg no AREsp 1.840.116, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.06.21). Ademais,
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Portanto, o apelo defensivo não merece prosperar, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidencias são contundentes, em integrar a conduta do acusado ao delito de tráfico de drogas, que foram ratificados pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante e apreenderam a droga, aliados às circunstâncias fáticas, revelam o caráter mercantil da conduta (art. 33 da Lei de
Drogas
), sendo de rigor a manutenção da condenação.

D
esta forma, em sintonia com o parecer ministerial, incontroverso a responsabilidade criminal de
FRANCISCO MACHADO SALES, condenado a pena de
01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/02/2023